Tribunal: TJSP
Processo: 2158348-53.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-08-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Decisão que indeferiu tutela de urgência para que o agravado se abstenha de divulgar e compartilhar seus dados, sem sua autorização – Autor que manifestou desinteresse na continuidade do processo – Cessão de crédito havida com terceiro, cujo objetivo não tem relação com o objeto da tutela pleiteada – Fato superveniente – Perda do objeto – RECURSO NÃO CONHECIDO.